Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718526-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FILIPE DA COSTA COELHO, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FILIPE DA COSTA COELHO e ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE MOREIRA contra a decisão de ID 155303697, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0029620-29.2016.8.07.0001, movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora formulada pelos ora agravados e a converteu em pagamento, nos seguintes termos: No ID 133816644, foi certificado que foram bloqueados e transferidos para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, os valores de R$ 1.019,40 (Ana Flavia Amaral de Albuquerque) e R$ 1.064,32 (Filipe da Costa Coelho), no dia 16/08/2022. No ID 134962504 os executados apresentaram impugnação à penhora sob a alegação de impenhorabilidade do valor por se tratar de valor acima de 40 salários-mínimos. Intimados a trazer aos autos extratos bancários das contas em que houve a constrição, os executados permaneceram inertes. O exequente, por sua vez, refutou os argumentos da parte executada na petição de ID 154602778. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Analisando-se o presente caso, verifico que as alegações dos executados não devem prosperar. Isso porque não há provas de que os valores constritos sejam provenientes de poupança, o que tornaria o bloqueio indevido. Quanto ao argumento de se tratar de valor irrisório frente ao crédito vindicado neste feito, deve-se atentar que, fundamentado no princípio da efetividade da tutela executiva, a insuficiência do valor bloqueado para pagamento das despesas da execução não é motivo plausível a afastar a penhorabilidade dos valores constritos. Ante o exposto, rejeito à impugnação em apreço e converto em pagamento a penhora dos valores de R$ 1.019,40 e R$ 1.064,32, em conta de titularidade dos executados, Ana Flavia Amaral de Albuquerque e Filipe da Costa Coelho, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte exequente alvará de levantamento das quantias em questão, no montante de R$ 2.083,72 (ID 133816644); [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, os agravantes informam que, no dia 16/8/2022, foram bloqueados os valores de R$ 1.019,40 (mil e dezenove reais e quarenta centavos) e de R$ 1.064,32 (mil e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) em suas contas via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. Alegam que as quantias são irrisórias frente ao valor da causa, que ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e que são impenhoráveis, eis que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e têm natureza alimentar, eis que oriundas de salários e poupança. Asseveram, ainda, que os valores constritos são essenciais para a subsistência, pois se destinam ao custeio dos gastos ordinários próprios e da família. Citam julgados para sustentar as suas teses. Ao final, requerem, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, a fim de que as quantias penhoradas sejam desbloqueadas. Ao verificar que o comprovante ID 46702437 não possibilitava a aferição da regularidade do pagamento do preparo, determinei a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhessem o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Em atenção ao referido comando, os agravantes comprovaram o pagamento em dobro. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de desbloqueio de valores constritos pelo Juízo de 1o Grau sob o argumento de serem irrisórios frente à dívida total e impenhoráveis. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 16/8/2022, foram certificados os bloqueios via SISBAJUD e as transferências, para conta remunerada de depósito judicial à disposição do Juízo de 1o Grau, das quantias de R$ 1.019,40 (mil e dezenove reais e quarenta centavos) e de R$ 1.064,32 (mil e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), pertencentes, respectivamente, a Ana Flávia Amaral de Albuquerque e a Filipe da Costa Coelho, ora agravantes (certidão ID 133816644). Por terem alegado a impenhorabilidade das verbas, eis que depositadas em caderneta de poupança e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos (petição ID 134962504), o Juízo de 1o Grau determinou aos executados, ora agravantes, que, em 5 (cinco) dias, acostassem “[...] extrato bancário dos 30 (trinta) dias anteriores ao bloqueio (de modo contínuo), bem como demais documentos que comprovem as alegações contidas na referida petição” (despacho ID 135015364). Em face da determinação supra, eles opuseram Embargos de Declaração com efeitos modificativos sob os mesmos fundamentos (petição ID 136798547), os quais sequer foram recebidos pelo Juízo de 1o Grau, tendo sido oportunizado o cumprimento do determinado no ID 135015364 (despacho ID 136856173). Os ora agravantes apresentaram pedido de reconsideração do despacho supra (petição ID 138111833), que não foi provido (despacho ID 138188590). Na ocasião, o Juízo de 1o Grau registrou que, com o transcurso do prazo conferido na intimação ID 136856173, apreciaria a impugnação ID 134962504, o que foi feito na decisão recorrida, à qual adiro totalmente. Isso porque, em que pese o col. STJ ter entendimento no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, de forma a abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários-mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, tais precedentes não são vinculantes. Nesse sentido, aliás, confira-se a ementa de recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DISTINTO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente. 3. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando "não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza". 4.1. Os precedentes não vinculantes não obrigam à adoção do entendimento neles esposado. [...] Decisão mantida. (Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, tenho que a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva dos agravantes, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. Assim, considerando que os agravantes, instados a informar a natureza das quantias constritas, não se descuraram de tal ônus – a eles incumbido pelo art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC –, não há como se reconhecer a impenhorabilidade. No que concerne à alegação de que os valores bloqueados seriam irrisórios frente ao débito exequendo, entendo que tal circunstância não viabiliza a desconstituição da penhora. Nesse sentido, segue ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CESSÃO DO BEM A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O Código de Processo Civil, dispõe que, exceto nas hipóteses legais, não se admite a constrição de valores recebidos por liberalidade de terceiros e destinados ao sustento do devedor e de sua família, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV. 3. A partir dos documentos constantes dos autos, não há como concluir, à míngua de elementos concretos, que os valores bloqueados em dezembro de 2022 assumem a natureza daqueles descritos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a inviabilizar a sua constrição para fins de satisfação do débito exequendo. 4. No que diz respeito à alegação de que a quantia bloqueada seria irrisória frente ao valor total do débito exequendo, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que tal circunstância não viabiliza a desconstituição da penhora e a liberação dos valores em favor do devedor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1691082, 07032529520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Observa-se, outrossim, que o Juízo de 1o Grau condicionou o levantamento das quantias em evidência à preclusão da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator